Tribunal: CARF
Processo: 10580.725958/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725958/2015-71
RESOLUÇÃO
2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBV CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 77/92, interposto contra decisão da DRJ 01,
de fls. 61/72, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte, e
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
2
manteve o despacho decisório de fls. 09/20 que considerou indevidas as compensações realizadas
pelo sujeito passivo em GFIP.
O procedimento de auditoria fiscal decorreu das análises efetuadas nos parâmetros
da ferramenta AUDCOMP-P-Auditoria de Compensação, que identificou inconsistências no
detalhamento das origens das compensações efetuadas em GFIP nas competências de 01 a
08/2012, 12/2012, inclusive 13o salário.
Intimada para esclarecer o motivo das compensações declaradas, conforme fls.
06/07, a empresa não apresentou justificativas para as compensações efetuadas, uma vez que as
retenções alegadas nas GFIPs que deram origem as referidas compensações foram consideradas
insuficientes pelo sistema AUDCOMP, além de não existir recolhimento compatível em GPS.
Os valores compensados, totalizaram R$596.526,83, conforme demonstrado em
tabela de valores compensados indevidamente e glosados, de fl. 11.
Foi proferido o Despacho Decisório de fl. 09/20, no qual a unidade de origem
entendeu por considerar indevidas as compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Compensação de contribuição previdenciária declarada em GFIP.
Competências: 01/2012 a 08/2012, 12/2012 e 13o.salário 2012.
Ementa: Glosa de contribuições previdenciárias declaradas em Guia de Fundo de
Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Considerar indevidas as compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP.
Falta de atendimento à Solicitação de Esclarecimento e detalhamento feita
através da Notificação 00119/DRF/SDR/2015, e dos constantes nas Intimações
SEORT/DRFSDR.
O contribuinte deverá apresentar todos os documentos e esclarecimentos
necessários à comprovação de seu direito. (Art. 76 da IN RFB 1.300/2012).
Retorno dos créditos tributários que foram supostamente liquidados à condição
de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil – RFB, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente.
Dispositivos legais: Art. 76 da IN RFB 1.300/2012; Art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional); Decreto-Lei no 2.124/1984, de
13 de junho 1984; arts. 32,33, 37, 39 e 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro 1991;arts. 225 e 242 do Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999; art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007;
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008; Instrução Normativa RFB no 971,
de 13/11/2009, Instrução Normativa 1.300, de 20/11/2012 e Regimento Interno
da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012; Instrução Normativa
no. 1529, de 18/12/2014.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
3
Da Manifestação de Inconformidade
Devidamente intimada do despacho decisório em 14/10/2014, conforme AR de fls.
21, a RECORRENTE apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 23/40 em 16/11/2014,
que segue abaixo sintetizada:
III. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
(...)
Note-se que, no caso concreto, embora o relatório faça menção a diversos
documentos para embasar a sua pretensão punitiva, os mesmos NÃO FORAM
ANEXADOS, VIOLANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
(...)
Mais adiante continua o relatório afirmando que a empresa atendeu a intimação
e compareceu ao SEORT "onde foi orientada a dar explicações das compensações
efetuadas em GFIPs nas competências de 01 a 08/2012, 12/2012 e 132 salário
inclusive".
Prossegue no item 2.3.1 afirmando que "A empresa não apresentou justificativas
para as compensações efetuadas uma vez que as retenções alegadas nas GFIPS
que deram origem as referidas compensações foram consideradas insuficientes
pelo sistema AUDCOMP, além de não existir recolhimento compatível em GPS."
Grifos nossos
Destaque-se que, embora faça menção ao extrato do Audcomp-P, o mesmo não
foi anexado, muito menos foram explicitadas as razões pelas quais o sistema
considerou as informações insuficientes.
(...)
Ao revés, dever-se-ia, de forma CLARA e PRECISA esclarecer porque as
justificativas apresentadas não foram aceitas e não dizer apenas que o sistema
não as aceitou.
Ademais, o argumento de "não existir recolhimento compatível em GPS" é frágil,
vez que, não há qualquer demonstração de que as autoridades autuantes
diligenciaram a informação dos valores retidos em nome da ora Recorrente.
(...)
IV. DO MÉRITO
IV.1 DA INDUBITÁVEL EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS
A Recorrente tem como atividade principal execução de obras de terraplenagem
de modo que, está submetida a sistemática da retenção de 11% sobre as suas
notas fiscais de prestação de serviços, sendo o valor retido utilizado como
antecipação para o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas,
consoante se depreende dos artigos 112 e 117 da IN RFB 971/2009:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
4
[...]
Some-se a isso o fato de que a quase totalidade dos serviços prestados é para o
Poder Público de forma que se submete a retenção, procedendo ao destaque do
valor que deverá ser retido, na totalidade de suas faturas.
Cumpre destacar que, uma vez feito o destaque, a retenção e o recolhimento se
presumem feitos, em conformidade com o disposto na IN RFB 971/2009, vejamos:
[...]
Desse modo, exsurge patente a fragilidade do despacho decisório, vez que, uma
vez feitos os destaques nas notas fiscais e sofridas as retenções, INDUVIDOSO O
DIREITO AO CRÉDITO, não havendo que se penalizar duplamente o sujeito
passivo, de modo que, a afirmação "além de não existir recolhimento compatível
em GPS", presente no item 2.3.1 do relatório, não encontra respaldo na legislação
vigente.
[...]
Destarte, é incontroversa a existência de créditos ante a natureza dos serviços
executados e a obrigatoriedade de se submeter a sistemática das retenções.
Outrossim, ainda que os créditos não tenham sido declarados, ou tenham sido
declarados de forma equivocada, isso por si só, não autoriza a cobrança de
valores indevidos.
Cumpre, nesse passo, requerer a juntada do Relatório CONRET — CONSULTA
VALORES DE RETENÇÃO 11% DECLARADOS X RECOLHIDOS, emitido no sítio da
Receita Federal do Brasil, por meio do qual se constata a existência de créditos
nas competências consideradas, os quais foram RECOLHIDOS, MAS, NÃO FORAM
DECLARADO.
[...]
Ressalte-se, outrossim, que como se depreende do relatório os valores indicados
levam em consideração apenas os códigos relativos a retenção de empresas
privadas e órgãos públicos realizadas, de acordo com os códigos abaixo descritos:
2631/2640/2658/2682.
[...]
Flagrante, nesse ponto, a fragilidade do Despacho Decisório, ora atacado, que
respaldado unicamente em auditorias eletrônicas, desconsidera a realidade dos
fatos para glosar as compensações realizadas pelo contribuinte, em evidente
afronta ao princípio da legalidade e dos princípios informadores do processo
administrativo fiscal, em especial, da busca da verdade material. Vejamos.
IV.2 DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Como demonstrado, o Contribuinte, ora recorrente, é detentor de créditos
oriundos de retenções sofridas em notas ficais de prestação de serviços emitidas
por força da legislação vigente.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
5
Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, a Ilma. Auditora
DEVERIA ter analisado as notas fiscais e contratos de prestação de serviços do
período, a fim de averiguar, com precisão, o montante de retenções sofridas,
passíveis, portanto, de compensação.
Destarte, ainda que o contribuinte não tenha informado o crédito, ou o tenha
feito com equívoco, informando em campo diverso do que deveria, e ainda que a
GFIP seja meio hábil e suficiente para confissão de dívida, NADA DISSO AUTORIZA
QUE O FISCO EXIJA CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE com base tão somente em
auditoria de sistema!
[...]
Com efeito, ao deixar de dispor dos elementos disponíveis para perquirir a
verdade material, em especial as notas fiscais e contratos de prestação de
serviços para apurar os créditos, a autoridade administrativa ignorou a atividade
administrativa vinculada que exerce.
Destarte, a Autoridade Administrativa tem amplo poder de fiscalização, o qual
dever ser utilizado sempre, no interesse da Administração, para se buscar a
VERDADE DOS FATOS e não apenas quando lhe convém.
Insta ressaltar que a formalização de crédito tributário inexistente não atende aos
interesses da Administração por representar, no mais das vezes, desperdício de
tempo e recurso para perseguir algo inexistente, ou, ainda que o objetivo fosse
alcançado, estarse-ia ferindo de morte do Estado de Direito, por ter violado o
princípio da legalidade justamente por aqueles que deveriam resguardá-lo.
Com efeito, o princípio da legalidade é o preceito constitucional programático
essencial para a configuração do regime jurídico-administrativo, que vincula
expressamente os atos administrativos emanados ao disposto na lei, em seu
sentido amplo.
Destaque-se também a função do princípio da legalidade de informar e delimitar
o exercício do poder:
[...]
A lei, portanto, delimita a atividade da Administração Pública na medida em que
estabelece o que lhe compete fazer.
Nesse diapasão, a constituição do crédito tributário atendendo a todas as
formalidades que lhe são inerentes é condição estritamente necessária à validade
do lançamento fiscal que se pretende realizar, vez que, uma eventual
irregularidade termina acarretando a nulidade do lançamento fiscal e
consequentemente do auto de infração.
[...]
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
6
Sobeja, portanto, as razões que levam a improcedência do despacho decisório
combatido, por violar o princípio da busca da verdade material, legalidade e
eficiência administrativas.
Em última análise, o ato administrativo que se vale do erro do contribuinte que
cometeu equívocos no preenchimento de obrigação acessória para lhe imputar a
cobrança de tributos de elevada monta, sem repita-se, perquirir a verdade
material dos fatos, atenta ainda contra o princípio da moralidade administrativa.
IV.3 MULTA ISOLADA AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL
Pretendem as autoridades exigirem multa de mora e multa isolada com
fundamento no disposto nos artigos 1300/2012. 45 e 46 da IN RFB 900/2008 e
artigos 57/58 IN RFB
Ocorre que, é clarividente o equívoco perpetrado pelos D. Agentes vez que, como
restou comprovado sequer fora lavrado qualquer procedimento administrativo
tendente a apurar falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
Ora, o dispositivo contido no parágrafo 10 da Lei 8.212/91, é claro ao dispor que
para a incidência da multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I, do
caput do artigo 44 da Lei 9.430/96, em dobro, é necessário a comprovação de
falsidade na declaração do sujeito passivo. O simples indeferimento ou existência
de compensação indevida não faz existir automaticamente a hipótese de
incidência da multa isolada.
Cumpre frisar — é necessário que haja comprovação da falsidade na declaração, o
que não ocorreu no presente caso.
Conforme se vê do Relatório Fiscal novamente anexado, a multa isolada no
importe fora lançada pelo simples fato de ter sido indeferida compensação
pleiteada pelo contribuinte.
Neste ponto, importante diferenciar compensação indevida, com comprovação de
falsidade da declaração de compensação, sob pena de ofensa aos princípios da
tipicidade cerrada, pelo qual não se comporta interpretação extensiva da
legislação tributária para fins de aplicação de penalidade.
Assim é que, para que haja comprovação de falsidade, é necessário que haja
prévio procedimento administrativo atinente a este fim, que seja concedida
oportunidade ao sujeito passivo de prestar esclarecimentos e documentos como
forma de demonstrar que agiu em conformidade com o direito de petição que lhe
é constitucionalmente garantido e denotado de boa-fé.
Portanto, completamente insubsistente a multa isolada aplicada no caso
concreto, haja vista que não seguiu o procedimento legal para sua aplicação, não
restando qualquer comprovação de falsidade, mas apenas de inexatidão em parte
do crédito perquirido.
Ou seja, pelos termos do artigo, 97, V, do CTN, é necessário que seja comprovada
a falsidade no pedido de ressarcimento ou compensação, respeitado o devido
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
7
processo legal. Neste mesmo sentido é o mais abalizado entendimento dos
tribunais administrativos. Abaixo, algumas ementas de julgados dos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
[...]
V. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL
As diligências ou perícias poderão ser deferidas de ofício ou mediante
requerimento, sempre que necessárias para o deslinde da demanda, consoante
preceitua o artigo 18 do Decreto 70.235/72:
[...]
Pois bem, no caso em tela, a diligência mostra-se necessária para apurar o
montante do crédito a que efetivamente faz jus a Recorrente, afastando-se a
cobrança de valores indevidos.
Para tanto, acosta as notas fiscais e contratos de prestação de serviços do período
considerado, requerendo seja o feito remetido para auditor estranho ao feito.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 01 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não conheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo (fls. 61/72):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/08/2021, AR de fls.
74, apresentou o recurso voluntário de fls. 77/92, em 09/09/2015.
Em suas razões, relata que trouxe em peça impugnatória a alegação da existência
de créditos tendo em vista que, em razão da atividade que exerce, está, por força de lei, sujeita a
retenção de 11% sobre os valores emitidos em suas notas fiscais.
Para comprovar o alegado anexou relatório emitido pela própria RFB comprovando,
de forma induvidosa, a existência dos créditos, porém, tal documento foi solenemente ignorado
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
8
pela decisão recorrida a qual se limitou a dizer que o contribuinte não apresentou elementos de
prova e não procedeu a retificação das GFIP ́s quando intimado.
Assim, entende flagrante a nulidade da decisão que ignora a existência de
elementos de prova contidos nos autos, deixando de examiná-los e decidir fundamentadamente a
respeito do mesmo.
Reitera, ainda, a alegação de cerceamento ao direito da ampla defesa e
contraditório, por falta de fundamentação para considerar indevidas as compensações realizadas
em GFIP, haja vista que a mera informação de que o detalhamento “foi criticado no sistema” é
insuficiente para o exercício regular da defesa.
Torna a alegar que não foi esclarecido o motivo de os valores registrados no sistema
da Receita Federal relativos a créditos de retenção, conforme faz prova o Relatório CONRET –
CONSULTA VALORES DE RETENÇÃO 11% DECLARADOS X RECOLHIDOS, acostado às fls. 42/43 dos
autos, não foram considerados.
Relata que a decisão combatida sequer faz menção ao referido documento, muito
menos informa o porquê de ele não ter sido deduzido dos valores considerados devidos.
Acostou as notas fiscais 93/118 e as GPSs de fls. 119/139.
No mais, reiterou os argumentos da manifestação de inconformidade.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia gira em torno da existência ou não de créditos previdenciários
decorrentes de retenções de 11% sobre notas fiscais, utilizados pela contribuinte para fins de
compensação via GFIP.
Consta dos autos que a fiscalização utilizou como base para a glosa a ferramenta
eletrônica AUDCOMP-P, por meio da qual identificou, segundo alegado, ausência de recolhimento
compatível em GPS e insuficiência de detalhamento dos créditos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.152 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725958/2015-71
9
Por sua vez, a contribuinte apresentou defesa administrativa instruída com o
Relatório CONRET – Consulta Valores de Retenção 11% Declarados X Recolhidos, emitido no
próprio sistema da Receita Federal, apontando a existência de supostos recolhimentos efetivos
não refletidos nas declarações GFIP (fls. 42/43).
Alega a RECORRENTE que a decisão da DRJ deixou de apreciar esse relatório,
tampouco enfrentou os fundamentos relativos à presunção de recolhimento na sistemática de
retenção prevista na IN RFB no 971/2009, nem analisou os documentos fiscais e contratuais
apresentados.
Junto com o Recurso voluntário, acostou aos autos as notas fiscais 93/118 e as GPSs
de fls. 119/139. Ao analisar a documentação, verifica-se que o valor indicado como INSS retido em
algumas notas fiscais reflete aquele existente na CONRET. Por exemplo, no mês de 02/2012, o
CONRET indica valor recolhido da ordem de R$ 26.245,80, que corresponde exatamente à soma
daqueles indicados como “Valor retenção INSS” nas notas de fls. 93/95.
Contudo, algumas notas não apresentam de forma expressa o valor do INSS retido.
Por outro lado, as GPSs de fls. 119/139 atesta, com exatidão, os mesmos valores
apresentados no CONRET de fls. 42/43.
Por este motivo, em razão desta documentação apresentada, aliado à falta de
manifestação acerca da CONRET acostada pelo contribuinte, entendo prudente converter o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se manifeste quanto à existência do crédito
alegado pelo contribuinte oriundo das notas fiscais de fls. 93/118 e GPSs de fls. 119/139,
conforme detalhado no CONRET de fls. 42/43.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que a unidade preparadora se manifeste a respeito do das notas fiscais 17/42 e GPSs de fls.
119/63, como elementos de provas dos créditos utilizados, conforme detalhado no CONRET de fls.
42/43.
Posteriormente, análise do tema, seja oportunizada a manifestação do contribuinte
e, em seguida, sejam os autos devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 150
DF CARF MF
Original